Tribunal: STF
Processo: Rcl 88321
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    A presente reclamação foi ajuizada por ÁGUAS ESGOTOS DO PIAUÍ/AS – AGESPISA e outro, com pedido liminar, visando a cassação da sentença nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000734-34.2025.5.22.0002 proferida pela 3ª Vara de Trabalho de Teresina-PI, vinculada ao TRT da 22ª Região, determinando que: 



“a reclamante AGESPISA, no prazo de 5 (cinco) dias, contados de sua intimação, realizasse: o imediato cancelamento do aviso prévio, caso ainda não concluída a rescisão contratual; ou, caso já efetivada a demissão, a IMEDIATA REINTEGRAÇÃO do reclamado ao emprego, com o restabelecimento integral das condições contratuais anteriormente vigentes, preservação das vantagens pessoais e normativas e cômputo do período de afastamento como de efetivo exercício. Determinou-se, ainda, a condenação da AGESPISA ao pagamento das remunerações vencidas, desde o desligamento efetivo (se consumado) até a reintegração, com reflexos em férias acrescidas de 1/3, 13º salários, FGTS, adicionais e demais parcelas de natureza salarial previstas em lei ou normas coletivas, tudo a ser apurado em liquidação de sentença. Em acolhimento ao pedido subsidiário, a sentença também determinou que a EMGERPI procedesse à INCORPORAÇÃO do reclamado ao seu quadro de pessoal, nos termos do art. 68-B, §1º, da Lei Complementar Estadual nº 28/2003, com redação dada pela LC nº 83/2007, mantendo-se integralmente o regime jurídico celetista, as atribuições de engenheiro e a remuneração global então vigente, ressalvada apenas a possibilidade de futura negociação coletiva mais benéfica. Por fim, fixou-se o prazo de 10 (dez) dias, contados do trânsito em julgado da decisão, para que a EMGERPI promovesse a mencionada incorporação e procedesse à lotação funcional do reclamado, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada inicialmente a R$50.000,00, sem prejuízo de majoração em caso de resistência injustificada, revertida em favor da parte reclamante” (fl. 2, e-doc. 1)



    Narra o reclamante que “A AGESPISA encontra-se em processo de extinção, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 319/2025, razão pela qual promoveu a dispensa de seus empregados, inclusive do Sr. Geraldo Augusto da Paz” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Sustenta que “em Reclamação Trabalhista ajuizada pelo referido empregado, a autoridade reclamada proferiu sentença determinando não apenas a reintegração do trabalhador aos quadros de uma empresa pública em liquidação, mas — de forma ainda mais grave — acolheu pedido subsidiário para impor à EMGERPI, segunda Reclamante, a sua incorporação compulsória ao quadro de pessoal” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Informa que “a decisão fundamentou tal ordem no art. 68-B, §1º, da Lei Complementar Estadual nº 28/2003, ignorando completamente que esse dispositivo, além de ter sua eficácia condicionada a ato discricionário do Poder Executivo que jamais foi praticado, encontra-se integralmente revogado pela legislação estadual superveniente” (fl. 3, e-doc. 1). 



     



    No mérito, alega que a sentença viola o princípio da separação dos poderes, pois “o art. 68-B da Lei Complementar Estadual nº 28/2003 estabelece: ‘Art. 68-B. Fica o Poder Executivo autorizado a promover a [...] incorporação à Empresa de Gestão de Recursos do Estado Piauí S/A– EMGERPI, das entidades abaixo listadas: [...] II – Águas e Esgotos do Piauí S/A – AGESPISA;” (fl. 6, e-doc. 1).



    Afirma que “a fórmula legislativa ‘fica o Poder Executivo autorizado’ não impõe dever, não cria obrigação e não determina automaticamente qualquer efeito jurídico. Trata-se de típica norma de autorização administrativa, conferindo ao Chefe do Executivo a faculdade — e não o dever — de realizar a incorporação, conforme critérios de conveniência e oportunidade, inerentes ao mérito administrativo” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Argumenta que “o § 1º do mesmo artigo, por sua vez, é uma norma de eficácia condicionada: ‘§ 1º Passam a integrar o quadro de pessoal da [...] EMGERPI [...] quando adotadas quaisquer das providências determinadas neste artigo...’ (...) A sentença reclamada, entretanto, substituiu o Chefe do Poder Executivo, impondo diretamente a incorporação compulsória do empregado e determinando que a EMGERPI o acolhesse em seu quadro” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Indica ofensa ao Tema n. 1.352, pois “no caso concreto: Os dispositivos estaduais que previam absorção automática de empregados da AGESPISA pela EMGERPI sempre trataram de matéria materialmente ordinária, pois versavam sobre regime jurídico de empregados públicos celetistas. Tais dispositivos foram regular e validamente revogados por leis ordinárias (Lei Estadual nº 7.884/2022 e Lei nº 8.721/2025), em estrita conformidade com a tese fixada pelo Supremo. A decisão reclamada, ao determinar reintegrações, suspensão de dispensas e, na prática, a recriação judicial de obrigação legal revogada, promove verdadeira ressurreição normativa, totalmente incompatível com o que decidiu o STF” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Diz que “mesmo que se admitisse — apenas em tese — que a norma fosse impositiva e ainda estivesse em vigor, a decisão reclamada permaneceria materialmente inconstitucional, pois determina verdadeira investidura inicial em emprego público sem concurso, o que afronta diretamente a Súmula Vinculante nº 43 e o art. 37, II, da Constituição Federal” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Afirma que “embora o reclamado tenha ingressado na AGESPISA antes da Constituição de 1988, em contexto em que não se exigia concurso público para empresas estatais, isso não lhe confere direito adquirido a ocupar cargo ou emprego em outra pessoa jurídica da Administração Indireta sem submeter-se ao concurso específico para o novo quadro funcional” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Informa que “a ordem judicial de incorporação compulsória à EMGERPI não configura simples transposição, mas sim provimento inicial em emprego público diverso (...) A vinculação originária à AGESPISA não autoriza, nem por analogia, ingresso automático na EMGERPI. Assim, ao determinar que a EMGERPI incorpore empregado que jamais prestou concurso público para o emprego de destino, a decisão reclamada: cria investidura originária sem concurso, e deturpa por completo o regime constitucional de acesso aos cargos e empregos públicos” (fl. 9, 10, e-doc. 1). 



    Por fim, alega enquadramento da AGEPISA como Sociedade de Economia Mista que presta serviço público essencial de atividades de saneamento básico e de natureza não concorrencial, sem caráter lucrativo, de forma a delinear a legislação específica de sua atuação, para aplicação da sistemática de precatórios.   



    Em face do exposto, o reclamante pleiteia, liminarmente, a suspensão imediata dos efeitos da decisão proferida na Reclamação Trabalhista n. 0000734-34.2025.5.22.0002, até o julgamento final da presente e, no mérito, a cassação definitiva do ato impugnado “na parte em que determinou a reintegração do reclamado à AGESPISA e sua posterior incorporação pela EMGERPI, por manifesta afronta à autoridade das decisões desta Suprema Corte” (fl. 21, e-doc. 1). 



    Eis o relatório. Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único e 161, par. único).



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    Observa-se que um dos pontos controvertidos diz respeito à sentença proferida pela 3ª Vara de Trabalho de Teresina-PI, acerca da aplicação da Lei Complementar nº 28/2003 (Lei Orgânica da Administração estadual) no caso dos autos, em detrimento das Leis nº 7.884/2022 e 7.884/2022, o que atrairia o Tema n. 1352 de RG, que assim dispõe: 



Tema 1352 - Possibilidade de revogação de benefício por lei ordinária, quando instituído por Lei Complementar. 



Tese: É possível a revogação ou alteração por lei ordinária de benefício instituído a servidor público por lei complementar quando materialmente ordinária, observado o princípio da simetria.



    A Decisão reclamada assim se manifestou sobre o possível conflito de leis indicado pelo reclamante: 



“Quanto à suposta revogação da LC nº 28/2003 pela Lei nº 7.884 /2022 (Lei de Organização Administrativa do Estado do Piauí), a própria hierarquia normativa impede que uma lei ordinária revogue lei complementar em matéria reservada a esta última. A LC nº 28/2003 é a Lei Orgânica da Administração Estadual, com status de lei complementar, e a disciplina que confere à EMGERPI – inclusive no que se refere à absorção de empregados celetistas – foi estabelecida nessa esfera normativa. A Lei nº 7.884/2022, de natureza ordinária, pode até reestruturar órgãos e entidades, mas não é apta a, por simples remissão genérica, suprimir o regime jurídico complementar da EMGERPI, sobretudo quando a própria Administração continua a aplicar e citar a LC nº 28/2003 e seus dispositivos em atos posteriores. De todo modo, ainda que se admitisse discussão sobre revogação formal, o fato é que as garantias criadas pelo art. 68-B, § 1º, incorporaram-se aos contratos de trabalho dos empregados abrangidos, notadamente dos trabalhadores da AGESPISA, e não podem ser simplesmente apagadas por ato unilateral do Estado, sob pena de afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e ao art. 468 da CLT”



 (e-doc. 7 - grifo nosso.)



    Assim, o reclamante, ao invocar precedente de recurso extraordinário com repercussão geral, deve comprovar o esgotamento das instâncias ordinárias, a fim de evitar que a reclamação seja utilizada como sucedâneo recursal, evitando, assim, o desvirtuamento da sua finalidade. 



    Logo, apesar da irresignação do reclamante, a decisão ora impugnada foi emitida pela 3ª Vara do Trabalho de Teresina (e-doc. 7) e restou ausente a comprovação do esgotamento de instâncias ordinárias, o que impede o seguimento do pleito neste aspecto, conforme entendimento dominante e pacífico da Suprema Corte, vejamos: 



AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que negou seguimento a esta reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 1.045.273/SE e do Recurso Extraordinário 730.462/DF, respectivamente, Temas 529 e 660 da Sistemática da Repercussão Geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se cabe reclamação proposta para garantir a observância de decisão desta Suprema Corte proferida sob a sistemática da repercussão geral, antes do esgotamento das vias ordinárias. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. 4. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo desprovido. _________ Dispositivo relevante citado: CPC, art. 988, § 5°, II. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/11/2021; Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/5/2023; Rcl 72.147 AgR/RJ, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29/11/2024; Rcl 70.922 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11/10/2024.” (Rcl nº 85.725 AgR / MG, Relator Min. Cristiano Zanin, Dje. 02/12/2025)



    Ainda que superado tal óbice, o entendimento da Corte no Tema n. 1.352 diz respeito à revogação ou alteração por lei ordinária de benefício instituído ao servidor público por lei complementar com caráter material, não sendo o caso dos autos, que diz respeito às leis de organização da Administração Pública estatal.  



    Ademais, observa-se que o Reclamante também aponta afronta à Súmula Vinculante n. 43 (fl. 4, e-doc. 1), visto que a decisão reclamada determinou a incorporação compulsória do empregado nos quadros de entidade pública distinta, em detrimento de concurso público. 



    Esta súmula estabelece o seguinte: 



Súmula Vinculante nº 43 - É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.



    Assim decidiu o Juízo reclamado:  



“No que se refere ao argumento de inconstitucionalidade, a AGESPISA invoca o art. 37, II, da CF, a Súmula Vinculante nº 43 e o Tema 1128 da repercussão geral, que fixou a tese de que é inconstitucional dispositivo de Constituição estadual que permite transposição, absorção ou aproveitamento de empregado público no quadro estatutário da Administração Pública estadual sem prévia aprovação em concurso público. Ocorre que a situação dos autos é nitidamente distinta. Aqui não se cogita de transposição para quadro estatutário, mas de simples sucessão de empregador, mantendo-se o mesmo regime celetista, a mesma natureza de emprego público e as mesmas atribuições já exercidas pelo Reclamante, que ingressou por concurso público na AGESPISA. A EMGERPI é empresa pública estadual, também regida pela CLT, e o art. 68-B, § 1º, expressamente determina que os empregados incorporados mantenham o mesmo regime jurídico do emprego de origem. Não há, portanto, criação de novo cargo ou ingresso em carreira estatutária sem concurso, mas mera continuidade da relação de emprego público em outro ente da Administração indireta, com o Estado permanecendo como ente controlador, em quadro típico de sucessão trabalhista em ambiente público. A jurisprudência do STF no Tema 1128 dirige-se a hipóteses de transposição para quadros estatutários, o que não é o caso dos autos. Logo, não há violação ao art. 37, II, da Constituição, tampouco à Súmula Vinculante nº 43. (...) Determinar que a EMGERPI proceda à incorporação do Reclamante, nos termos do art. 68-B, § 1º, nada mais é do que impor o cumprimento de um comando legal já existente, cuja eficácia não pode ser condicionada à mera inércia administrativa. Releva notar, ainda, que o próprio ordenamento estadual vem utilizando a EMGERPI como instrumento de liquidação e sucessão de outras entidades, inclusive designando-a, por decretos recentes, como liquidante-interventora de empresas públicas em extinção, com responsabilidade pela gestão de seu pessoal e de seu acervo. Isso demonstra que, quando se trata de operacionalizar processos de extinção em outras áreas, o Estado não hesita em acionar a EMGERPI como veículo de continuidade e reorganização; não há razão jurídica para tratamento diverso justamente em relação à AGESPISA, cujos empregados foram expressamente contemplados no art. 68-B. Do ponto de vista principiológico, seria contraditório reconhecer, como já se reconheceu, a nulidade da dispensa e o direito do reclamante de não ser simplesmente lançado ao desemprego, e, ao mesmo tempo, aceitarmos que ele permaneça vinculado a uma empresa que ela própria afirma não possuir mais concessões nem atividades operacionais típicas. O trabalho não é apenas fonte de subsistência; é elemento central da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais consagrados pela Constituição (arts. 1º, III e IV, 6º e 170), de modo que não se mostra razoável manter o empregado público em um “limbo funcional” indefinido, sem efetiva alocação em atividade compatível. Nessa perspectiva, e considerando que: (a) a AGESPISA está em fase de extinção e sem concessões ativas, por afirmação da própria empresa; (b) a EMGERPI foi criada justamente com a finalidade prioritária de absorver, redistribuir e ceder pessoal oriundo de entidades como a AGESPISA; e (c) o art. 68-B, § 1º, da LC nº 28 /2003 determina que os empregados da AGESPISA passem a integrar o quadro da EMGERPI, com manutenção do regime celetista, de suas atribuições e remuneração; conclui-se que o pedido subsidiário formulado na inicial encontra sólido amparo legal e constitucional. Cumpre ainda destacar que o próprio Estatuto Social da EMGERPI, em seu art. 3º, explicita, de forma inequívoca, a vocação jurídica da empresa para absorver e gerir recursos humanos oriundos de empresas públicas e sociedades de economia mista controladas pelo Estado do Piauí, contratados pelo regime da CLT, que tenham sido ou venham a ser por ela incorporadas (friso, novamente, a hipótese de extinção). Não se está, portanto, diante de uma entidade de atuação genérica, mas de companhia estatal criada com objetivo prioritário precisamente voltado à gestão de trabalhadores provenientes outras estatais, inclusive mediante incorporação, cisão, transformação ou fusão, com transferência de patrimônio, direitos e obrigações. Entre essas obrigações, insere-se, de maneira natural, a continuidade dos vínculos empregatícios já constituídos, sob pena de esvaziar por completo a razão de ser da própria EMGERPI. O mesmo dispositivo estatutário, ao prever expressamente que cabe à EMGERPI receber, através de processo de incorporação, cisão, transformação ou fusão, patrimônio, direitos e obrigações da sociedade de economia mista controlada pelo Estado do Piauí, Águas e Esgotos do Piauí S/A – AGESPISA, reforça que o legislador e o acionista controlador desenharam um modelo em que a extinção ou reorganização da AGESPISA não significaria simples eliminação de postos de trabalho, mas transferência organizada de seus ativos, passivos e, sobretudo, de seu quadro de pessoal para a empresa gestora de recursos humanos. Nessa lógica, reconhecer ao Reclamante o direito à incorporação pela EMGERPI não é criar situação nova, mas apenas fazer cumprir o estatuto e a legislação complementar que regem a matéria, dando concretude à finalidade pública que justificou a criação da EMGERPI e impedindo que o processo de desestatização se converta em mera supressão de trabalho e de dignidade para empregados públicos concursados, como é o caso do autor”. 



(e-doc. 7, grifos nossos)  



    Nesse contexto, o Juízo reclamado, ao realizar o cotejo da Súmula Vinculante n. 43 com o conjunto fático-probatório dos autos, realizou a distinção do caso concreto por seus fundamentos. Portanto, não se verifica, na presente reclamação, a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante n. 43, sendo incabível a utilização desta via. 



    Além disso, menciono que, em sede de medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.832/RR, sob minha relatoria, decidi pela possibilidade de aproveitamento de empregados públicos celetistas de sociedade de economia mista, em fase de liquidação, nos quadros da Administração Pública estadual, pois a Súmula Vinculante n. 43 comporta exceções, se preenchidos os requisitos de: (i) similitude de atribuições; (ii) equivalência salarial; e (iii) identidade dos requisitos exigidos em concurso público. 



    Em face do exposto, entendimento diverso da decisão reclamada demandaria reanálise de fatos e provas, bem como da legislação infraconstitucional, o que não é possível em sede de reclamação. 



    Em suma, o que pretendem os reclamantes, em última análise, é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade incompatível com a destinação que lhe foi atribuída pela Carta Magna, segundo a jurisprudência desta Corte.  



    Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente